Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-45.2023.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000900-45.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000900-45.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1000900-45.2023.8.11.0044

Recorrente:
Salvador Evangelista da Silva

Recorrida:
Oi S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS REPETIDAS COM PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000900-45.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1000900-45.2023.8.11.0044

Recorrente:
Salvador Evangelista da Silva

Recorrida:
Oi S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Salvador Evangelista da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 221369656)
:
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito por litispendência.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221369658): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 221369662): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000900-45.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1000900-45.2023.8.11.0044

Recorrente:
Salvador Evangelista da Silva

Recorrida:
Oi S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor ante sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de no 1000898-75.2023.8.11.0044 e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

O artigo 337, §§ 2.o e 3.o do CPC estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

A ação foi proposta pelo consumidor em face
da Oi S.A.
, em razão de suposta inscrição e manutenção indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz ser inexistente.

Em suas razões recursais o recorrente aduz que os processos têm por objeto débitos distintos, com valor e período diferentes.

Contudo em análise destes autos e ao de no 1000898-75.2023.8.11.0044, verifica-se o objeto das demandas é idêntico.

Vejamos:

Processo de no
1000898-75.2023.8.11.0044
– discute o débito de
R$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos)
referente à um suposto contrato no F000010953773856, com data de inclusão em
09/05/2022,
que já foi julgado extinto, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso, e com trânsito em julgado em 01/03/2024.

Processo de no
1000900-45.2023.8.11.0044
- discute o débito de
R$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos)
referente à um suposto contrato no F000010953773856, com data de inclusão em
09/05/2022.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022436-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Portanto considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser mantida a sentença de extinção, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024